Tribunal: TJSP
Processo: 1023232-49.2021.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Avaliadora de veículos experimentais – Lesões nos membros superiores – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecidos com relação à lesão no ombro direito – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, compensando-se os valores pagos por força da implantação determinada na sentença – Valores em atraso que devem ser

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Avaliadora de veículos experimentais – Lesões nos membros superiores – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecidos com relação à lesão no ombro direito – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, compensando-se os valores pagos por força da implantação determinada na sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Recurso oficial provido em parte.